Tribunal: STF
Processo: HC 237586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2024, por Ariovaldo Stella Alves Filho, advogado, em benefício de Rodrigo Batista de Souza, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.1.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 871.895/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de seis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.434/2006 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na manhã de 28 de dezembro de 2022, por volta das 07h00min, na Rua Joaquim Carlos de Queiroz, nº 80, Jardim Planalto e na Rua João Joaquim de Oliveira, nº 88, Vila Capitão Cesário, neste município e Comarca de Itaí/SP, RODRIGO BATISTA DE SOUZA, qualificado a fls. 17, no primeiro endereço, trazia consigo uma porção de ‘cocaína’ com peso de 8,71g (oito gramas e setenta e um centigramas – laudo a fls. 158/160), tinha em depósito três porções de ‘cocaína’, com peso total de 11,80g (onze gramas e oitenta centigramas – laudo a fls. 161/164, item A) e duas porções de ‘maconha’, com peso total de 6,60g (seis gramas e setenta centigramas – laudo a fls. 165/168) e, no segundo endereço, tinha em depósito quatro porções de ‘cocaína’, com peso total de 411,63g (quatrocentos e onze gramas e sessenta e três centigramas, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (Portaria 344/98 SVS/MS).



    Consta ainda que, na manhã de 28 de dezembro de 2022, por volta das 07h00min, na Rua Joaquim Carlos de Queiroz, nº 80, Jardim Planalto, neste município e Comarca de Itaí/SP, RODRIGO BATISTA DE SOUZA, qualificado a fls. 17, tinha em depósito três munições de arma de fogo, marca CBC, duas de calibre .38 e uma de calibre .22, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls.39-40, e-doc. 2). 



    3. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2205292-45.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUESTIONANDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. (1) PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE QUE EXCEPCIONAM O PEDIDO DE INCOMPATIBILIDADE EM DETERMINADAS HIPÓTESES, COMO REITERAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES PRATICADOS CONTRA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. (2) INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE GUARDAM CORRESPONDÊNCIA COM AS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. PACIENTE COM PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. (3) ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso do agente ser condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório, apenas excepcionando tal entendimento em determinados casos (situações de reiteração delitiva ou violência de gênero). Precedentes (HC 221.936-AgR/RJ Rel. Min. NUNES MARQUES Rel. p/ Acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 27/03/2023 DJe de 24/04/2023; HC 223.966-AgR/PA Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 03/04/2023 DJe de 10/04/2023; HC 224.934-AgR/RJ Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA Primeira Turma j. em 27/03/2023 DJe de 30/03/2023; HC 218.319- AgR/MG Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 17/03/2023; HC 223.802-AgR/MG Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 22/02/2023 DJe de 28/02/2023 e HC 217.217-AgR/ES Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES Segunda Turma j. em 22/08/2022 DJe de 08/09/2022). 2. Inexistência de qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pela autoridade coatora. Prisão preventiva compatível com o regime semiaberto. No caso concreto, a autoridade coatora fez constar que o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais ao apontar que ‘na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme depreende-se da certidão de fls. 87/99 (autos nº 0001619-40.2009.8.26.0263 – trânsito em julgado em 25/04/2011; 0002206-57.2012.8.26.0263 trânsito em julgado em 03/06/2013; e 0003143-72.2009.8.26.0263 trânsito em julgado em 13/05/2011), no mais as circunstâncias e as consequências do crime são próprios do tipo penal, não merecendo valoração negativa’, circunstância apta a compatibilizar o regime prisional semiaberto com a prisão preventiva, conforme precedentes da SUPREMA CORTE. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido da compatibilidade do regime prisional semiaberto com a custódia cautelar na hipótese de reiteração delitiva, a saber: AgRg no RHC 174.808/RS Rel. Min. Jesuíno Rissato Sexta Turma j. em 17/04/2023 DJe de 20/04/2023; AgRg no HC 754.327/RJ Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 13/09/2022 DJe de 21/09/2022; AgRg no HC 734.043/RS Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma j. em 10/05/2022 DJe de 16/05/2022 e AgRg no HC 704.574/PE Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 08/02/2022 DJe de 15/02/2022. Assim, embora razoável o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo a adequação da segregação provisória ao regime semiaberto, caso dos autos. 
3. Ordem denegada liminarmente” (fls. 129-140, e-doc. 2).



     



    Em 30.10.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista julgou o recurso de apelação da defesa, reformando a sentença apenas para alterar, “de ofício, a modalidade da pena privativa de liberdade do crime da Lei de Armas, que passa a ser de 01 (um) ano de detenção, regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, no piso”. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12, DA LEI N. 10.826/03). (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. (5) DESCABIMENTO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 45, DA LEI DE DROGAS. (6) CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO VERIFICADO. (7) CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (8) DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES QUE JUSTIFICARIAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. (9) MAUS ANTECEDENTES DO RÉU. (10) DESCABIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. (11) CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO PARA O CRIME DE NARCOTRÁFICO, AUSENTE QUALQUER RECURSO MINISTERIAL. (12) CRIME DA LEI DE ARMAS. ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. (15) NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CRIME DA LEI DE ARMAS” (Fl. 57, 
e-doc. 2). 



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Em 23.11.2023 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 871.895/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo como objeto apenas o acórdão prolatado no Habeas Corpus 2205292-45.2023.8.26.0000. Em 30.1.2024, o Ministro Relator, Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos:



    “O recorrente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau e, posteriormente, confirmada a condenação em segundo grau, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como à pena de 1 ano de detenção, pelo delito do art. 12, caput, da Lei de Armas.



    A custódia foi decretada com base na seguinte fundamentação (fls. 153- 154, grifei):



    (…)



    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou no acórdão ora impugnado o que segue (fl. 136, grifei):



    (…)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, preso desde o início da instrução e condenado em segundo grau.



    Com efeito, é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que ‘não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena’ (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022, grifei).



    No mesmo sentido: ‘É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória’ (AgRg no HC 
n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023). 



    À vista do exposto, denego a ordem” (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a defesa técnica manejou HC ao STJ, demonstrando que o paciente acabou de sendo transferido para o regime semiaberto, o que por si só já caracteriza o cumprimento provisório da pena, ademais além de ser uma violação ao direito constitucional preconizado no art. 5 LVII da Constituição Federal, ademais apenas com uma interpretação em malam parte do CPP para adequar a prisão preventiva com o regime semiaberto; o que por si só invalidaria o princípio da prisão preventiva uma vez que o apenado tem o direito de permanecer em liberdade no período vespertino” (fl. 3, e-doc.1).



     Afirma que “não é válido decretar prisão preventiva com base apenas no crime de tráfico, sem que se aponte a vinculação do réu com organização criminosa ou qualquer outro elemento que ameace efetivamente a ordem pública. Também é incompatível manter preventivamente preso o réu condenado ao regime semiaberto” (fl. 5, e-doc.1).



    Assevera que “a jurisprudência do STF consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “ao negar ao paciente condenado a pena com regime inicial semiaberto, o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA PROPORCIONALIDADE, do qual se extrai o PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES, o qual, registre-se, já vem expressamente recebendo guarida pelo Código de Processo Penal nos arts. 283, § 1º, e 313, I, com a redação conferida pela Lei 12.403/11” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o esposado vem esta defesa técnica, com o devido acatamento, requerer que por ratione legis Vossa Excelência digne-se à receber e processar o presente writ para enfim, ser concedido em definitivo a presente ordem para confirmar a liminar assegurando a liberdade do paciente por haver notório constrangimento ilegal em função da manutenção da prisão provisória, com natureza de antecipação da pena” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.1.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 871.895/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    8. Ao condenar o paciente à pena de seis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.434/2006 (tráfico de entorpecentes) e no caput do 
art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos:



    “Com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva, ainda com mais rigor depois da sentença condenatória. Com efeito, a medida cautelar revela-se necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.



    Destaco, ademais, não haver incompatibilidade insuperável entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime inicial para cumprimento de pena ter sido fixado no semiaberto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 54, e-doc. 2). 



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal estadual, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaí, ora autoridade coatora, destacou que o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais (cf. certidões a fls. 21/33 e folha de antecedentes a fls. 34/56), ao apontar que ‘na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme depreende-se da certidão de fls. 87/99 (autos nº 0001619-40.2009.8.26.0263 – trânsito em julgado em 25/04/2011; 0002206-57.2012.8.26.0263 trânsito em julgado em 03/06/2013; e 0003143-72.2009.8.26.0263 trânsito em julgado em 13/05/2011), no mais as circunstâncias e as consequências do crime são próprios do tipo penal, não merecendo valoração negativa’, circunstância apta a compatibilizar o regime prisional semiaberto com a prisão preventiva, conforme julgados mencionados da SUPREMA CORTE” (e-doc. 2) 



    9. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 197.547 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    10. Na espécie, o impetrante mesmo afirma que o paciente “acabou (...) sendo transferido para o regime semiaberto”, o que demonstra a compatibilidade entre o estabelecimento em que está com o regime prisional fixado pelas instâncias antecedentes, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora